Tribunal: STJ
Processo: 0089515-07.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973609 - RJ
(2025/0233830-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: K J L R
ADVOGADA
: TELMA ELISA SILVA DOS SANTOS - RJ138875
EMBARGADO
: M A S
ADVOGADOS
: PAULO MALTA LINS E SILVA - RJ015880
JOÃO PAULO BAGUEIRA LEAL LINS E SILVA - RJ094728
EDUARDO VIEIRA VICTORIO - RJ205381
LUIZA SANTOS ROCHA DE ARAUJO PADILHA - RJ205281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. É entendimento assente da Corte Especial do STJ que, sob pena de invasão
da competência do STF, a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54639949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 61d7f817-b88b-4df3-86f4-38367ddbd515

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2973609 - RJ (2025/0233830-
6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: K J L R
ADVOGADA
: TELMA ELISA SILVA DOS SANTOS - RJ138875
EMBARGADO
: M A S
ADVOGADOS
: PAULO MALTA LINS E SILVA - RJ015880

JOÃO PAULO BAGUEIRA LEAL LINS E SILVA - RJ094728

EDUARDO VIEIRA VICTORIO - RJ205381

LUIZA SANTOS ROCHA DE ARAUJO PADILHA - RJ205281
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO
ACÓRDÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro
material -, não podendo serem acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. É entendimento assente da Corte Especial do STJ que, sob pena de invasão
da competência do STF, a pretensão de mero prequestionamento de
dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a oposição de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por K J L R, contra o
acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpusera, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 579):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de fixação de alimentos.
Documento eletrônico VDA52918686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:05
Código de Controle do Documento: 0ce58642-1382-4de9-9602-18c6c133360a

2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que o acórdão objurgado seria omisso, uma vez que: (i) "O
acórdão embargado partiu da premissa equivocada de que a verba executada ainda
teria natureza 'provisória', ignorando que a execução já se encontrava em fase de
penhora e expropriação desde
e que jamais houve impugnação
07/03/2022
tempestiva por parte do devedor" (e-STJ fl. 589); (ii) "A despeito da existência de
crédito alimentar líquido, certo, exigível e regularmente penhorado, a ordem de
levantamento foi desconstituída 'na boca do caixa', como se a execução não tivesse
se tornado definitiva — violando frontalmente a lógica processual e produzindo
efeito material equivalente a verdadeiro confisco" (e-STJ fl. 589); (iii) "Não houve
análise da ausência de exame, pelas instâncias ordinárias, dos fatos essenciais
comprovados nos autos — circunstância que afasta a incidência da
—,
Súmula 7/STJ
nem se enfrentou a natureza híbrida dos alimentos ressarcitórios ou a definitividade
do crédito desde
Tampouco houve manifestação sobre a
07/03/2022.
irrepetibilidade dos valores penhorados, tema disciplinado pela
e
Súmula 621/STJ
pelo
" (e-STJ fl. 589); (iv) "Do mesmo modo, não foi examinada a
EREsp 1.181.119/RJ
alegação de intempestividade da impugnação, demonstrada por elementos
objetivos constantes das fls. 67, 91 e 133, nem a preclusão consumativa da base de
cálculo de 20%, fixada desde 2018. Permaneceu sem apreciação, ainda, a
retroatividade indevida da redução dos alimentos, em afronta ao
§2o, da
art. 13,
e aos arts. 505 e 507 do CPC" (e-STJ fl. 589).
Lei 5.478/68
Ademais, sustenta que houve erro de premissa, "pois a incidência da
foi contestada de forma expressa, fundamentada e detalhada" (e-STJ
Súmula 7/STJ
fl. 590) e que "O acórdão embargado contém ainda afirmações que não
correspondem ao que se extrai dos autos. Ao sustentar que a Embargante teria
formulado alegações genéricas e que não teria demonstrado os pressupostos fáticos
necessários ao afastamento da
o acórdão incorre em afirmação que
Súmula 7/STJ,
simplesmente não encontra correspondência nos autos" (e-STJ fl. 590).
Defende que há
em relação à aplicação da
por
distinguishing
Súmula 7/STJ
se tratar de matéria jurídica fundada em elementos documentais incontroversos e
Documento eletrônico VDA52918686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:05
Código de Controle do Documento: 0ce58642-1382-4de9-9602-18c6c133360a

afirma a inaplicabilidade dos julgados citados no acórdão embargado. Pugna pelo
prequestionamento expresso de dispositivos constitucionais e legais, critica a
jurisprudência defensiva e narra que existiu violência processual de gênero nas
manifestações do recorrido.
Na petição de fls. 602-609 (e-STJ), reitera os argumentos trazidos nos
embargos de declaração opostos e acrescenta, em síntese, que, "Após a oposição
dos Embargos de Declaração, sobreveio fato processual gravíssimo no juízo de
origem, especificamente na 5a Vara de Família da Comarca da Capital/RJ, que
materializa de forma inequívoca todos os vícios já denunciados nos aclaratórios" (e-
STJ fl. 602), uma vez que "O juízo de piso passou a aplicar retroatividade ilegal aos
alimentos, sem que as instâncias ordinárias tivessem analisado qualquer premissa
fática ou jurídica relevante" (e-STJ fl. 602).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição,
erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o
julgador.
No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão presentes
quaisquer desses vícios.
A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que, "Da análise das razões
do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante não impugnou a
incidência da de forma consistente, limitando-se a alegar genericamente que
pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar quais os pressupostos
fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam delineados no acórdão
recorrido" (e-STJ fls. 581-582).
Ademais, foi expressamente consignado que, "Em atenção ao princípio da
dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que, nas razões do agravo em
recurso especial, combateu os fundamentos da decisão agravada, ônus do qual não
se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de admissibilidade nas
razões do agravo interno" (e-STJ fl. 582).
Destarte, nota-se que, a pretexto da existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer do recurso para
rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu entendimento,
Documento eletrônico VDA52918686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:05
Código de Controle do Documento: 0ce58642-1382-4de9-9602-18c6c133360a

pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa espécie
recursal.
Registre-se, por fim, que o STJ possui entendimento consolidado de que
não é cabível a esta Corte, sob pena de invasão da competência do STF, a apreciação
de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário
(EDcl nos
Corte Especial, DJe
, a impor a rejeição do
EAREsp 166.402/PE,
29/03/2017)
presente recurso também quanto ao ponto.
Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52918686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/12/2025 17:26:05
Código de Controle do Documento: 0ce58642-1382-4de9-9602-18c6c133360a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.973.609 / RJ
Número Registro: 2025/0233830-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00120144520228190000
00560146220248190
00613158720248100000
00895150720248190000
02678031320208190001
120144520228190000
202524505863
2678031320208190001
560146220248190 613158720248100000 895150720248190000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K J L R
ADVOGADA
: TELMA ELISA SILVA DOS SANTOS - RJ138875
AGRAVADO
: M A S
ADVOGADOS : PAULO MALTA LINS E SILVA - RJ015880
JOÃO PAULO BAGUEIRA LEAL LINS E SILVA - RJ094728
EDUARDO VIEIRA VICTORIO - RJ205381
LUIZA SANTOS ROCHA DE ARAUJO PADILHA - RJ205281
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : K J L R
ADVOGADA
: TELMA ELISA SILVA DOS SANTOS - RJ138875
EMBARGADO : M A S
ADVOGADOS
: PAULO MALTA LINS E SILVA - RJ015880
Documento eletrônico VDA54617741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: d45a839c-9f19-4e09-a26f-f7fb1d9938b9

JOÃO PAULO BAGUEIRA LEAL LINS E SILVA - RJ094728
EDUARDO VIEIRA VICTORIO - RJ205381
LUIZA SANTOS ROCHA DE ARAUJO PADILHA - RJ205281
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:48
Código de Controle do Documento: d45a839c-9f19-4e09-a26f-f7fb1d9938b9